Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-95.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000014-95.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA DE CASTRO PEREIRA - CPF: 039.733.401-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000014-95.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000014-95.2024.8.11.9005

Agravante:

Jéssica de Castro Pereira

Agravados:
Município de Rondonópolis e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS
–

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, se faz necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000014-95.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000014-95.2024.8.11.9005

Agravante:

Jéssica de Castro Pereira

Agravados:
Município de Rondonópolis e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Jéssica de Castro Pereira

Ação:
de Obrigação de Fazer Com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Decisão agravada – Processo no
1041694-37.2023.8.11.0003 (Id.
137380750

): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela responsabilidade dos agravados para fornecimento do medicamento “LIRAGLUTIDA 6MG/ML” e “AGULHAS (PARA CANTEA) DE 4MM), na quantidade necessária ao seu tratamento.

Decisão - Liminar (
Id.

198301174
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.

199563190

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela agravante.

Informação do Juízo. (Id.
199183182
):
informou que
d
eterminou o imediato cumprimento da decisão proferida
.

Parecer Ministério Público (Id.

204974180
):
manifestou pelo provimento parcial do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo de origem, a fim de que sejam modulados os efeitos jurídicos, quanto ao direcionamento prioritário da questão litigada ao
Estado de Mato Grosso
, subsistindo a responsabilidade do município de forma subsidiária, havendo o eventual descumprimento da obrigação de fazer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO No 1000014-95.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1000014-95.2024.8.11.9005

Agravante:

Jéssica de Castro Pereira

Agravados:
Município de Rondonópolis e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Jéssica de Castro Pereira
em face de decisão interlocutória proferida nos autos no 1041694-37.2023.8.11.0003, em trâmite no 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, com objetivo de compelir os agravados a fornecerem o medicamento “LIRAGLUTIDA 6MG/ML” e “AGULHAS (PARA CANTEA) DE 4MM), na quantidade necessária ao seu tratamento.

A recorrente é portadora da patologia descrita como “obesidade (CID E66)”, relata que, segundo o médico que acompanha o caso, a agravante vem apresentando enorme dificuldade para o controle de sua doença. Ademais, possui outras patologias que a impedem de fazer uso de medicações antiobesidade, disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Alega que em razão do quadro clínico apresentado, o médico endocrinologista vinculado ao SUS que a acompanha prescreveu, em caráter de urgência, o uso do medicamento de princípio ativo Liraglutida 6mg/ml e agulhas (para caneta) de 4mm, ressaltando que o uso da medicação é primordial para o tratamento da enfermidade, bem como o não uso poderá culminar em inúmeras comorbidades associadas a obesidade, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e até mesmo óbito.

Defende não possuir condições financeiras para custear o insumo sem prejudicar o seu próprio sustento.

Disse que ao requerer o tratamento em questão na instância primeira, o pedido foi indeferido, calcado em parecer do
Núcleo de Apoio Técnico, NAT
, que
assinalou que não foi comprovada a urgência do pleito.

Sustentou que a decisão combatida, ao acatar integralmente o parecer do
Núcleo de Apoio Técnico,
desconsidera as prescrições feitas pelo médico da paciente e coloca o mencionado parecer em posição técnica privilegiada em relação ao relatório do médico especialista que trata do caso concreto.

Da análise detida dos autos, verifica-se que os relatórios e prescrição médica, ambos emitidos por profissionais de saúde
especializados na enfermidade da agravante, bem como os exames clínicos e demais documentos apresentados no processo de origem corroboram a versão autoral.

Outrossim, constata-se o perigo de dano na prescrição médica que afirma que a não realização do tratamento pleiteado pode acarretar em agravamento de quadro clínico da agravante.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6o da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecimento do medicamento Liraglutida 6mg/ml e agulhas (para caneta) de 4mm se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentada outra alternativa para a melhora do quadro clínico da agravante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS –
RECURSO
DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

Por estas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a liminar proferida, para
reformar a decisão recorrida e determinar que
os agravados, solidariamente,
forneçam à agravante
o medicamento Liraglutida 6mg/ml e as agulhas (para caneta) de 4mm conforme pleiteado no processo de origem. Entretanto,
consigno que embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para fornecerem os medicamentos pleiteados, determino que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de medicamento de alto custo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024